Tribunal: STF
Processo: ARE 1316024
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual não conheci dos embargos de divergência em razão da ausência de identidade entre as circunstâncias fáticas examinadas no julgado paradigma e na decisão embargada.



     O embargante sustenta que os paradigmas utilizados para fins de divergência jurisprudencial apreciaram situação processual idêntica a vivenciada nos autos, bem como “o que interessa para ensejar o cabimento dos embargos de divergência em matéria processual é que a mesma questão processual, em conjuntura semelhante, tenha recebido tratamento divergente”.



    Alega, ainda, omissão quanto a aplicação do disposto no inciso II do artigo 1.043 do Código de Processo Civil.



    Examinados os autos, decido.



    Não padece a decisão embargada das apontadas omissões, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada nos embargos de divergência, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Conforme consignei na decisão ora embargada, a divergência apontada não é capaz de preencher o requisito básico dos embargos de divergência, qual seja a necessária identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigma apontado, verbis:



     



    “A divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorreu na espécie. Isso porque no julgado trazido à colação cuidou-se de segundos embargos de declaração em que suscitado erro material no acórdão que acolheu os primeiros declaratórios para afastar a majoração da verba honorária. 



    Na petição dos segundos embargos foi suscitado que haveria equívoco nessa decisão, haja vista que naquele caso cuidava-se de uma ação ordinária indenizatória e não de um mandado de segurança, pelo que concluiu a Segunda Turma pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios. 



    No caso dos presentes autos, por sua vez, conforme destacado no acórdão que não conheceu dos segundos embargos de declaração, buscava o embargante rediscutir a questão de mérito examinada no acórdão do agravo regimental, pelo que impunha-se o não conhecimento dos segundos embargos de declaração”.



    Soa nítida, portanto, a pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, hipótese para a qual os embargos de declaração não se prestam.



    Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Por fim, também não há falar em omissão “quanto a aplicação do disposto no inc. II do Art. 1.043 do Código de Processo Civil”, haja vista que essa questão não foi suscitada nos embargos de divergência.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente